Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 58503472, MARLUCE CLEMENTE ARAUJO FERREIRA (autora/apelante) postula a remessa deste processo à Justiça do Trabalho, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1592615/DF (ID 54839957 – pág. 105/116), referente ao Tema no 1.166/STF. Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a controvérsia gira em torno da revisão de percentual de suplementação de aposentadoria recebida pela autora/apelante, em que requer o recálculo do valor inicial do benefício saldado, para que seja incluído o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado – CTVA, com a consequente revisão do seu benefício. Insta ressaltar que a responsabilidade sobre o pagamento do benefício previdenciário recai unicamente sobre a requerida (FUNCEF), sendo desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito. Insta ressaltar que, não se aplica, ao caso, o entendimento proferido no julgamento do Tema 1.166 do STF, segundo o qual, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Isto porque, além de não ter sido formulado pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, a Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo da ação. Por tais razoes, INDEFIRO o pedido de envio dos autos à Justiça Trabalhista. Intimem-se as partes apelante e apelado, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto à esta decisão e requeiram o que entenderem de direito. Após, retornem os autos conclusos para eventual reexame, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.